Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-96.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002918-96.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO e outros (2) Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por FRANKLIN VITOR DANTAS DA SILVA, ISLAINE GRAZIELE DOS SANTOS SILVA e ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. 2. Segundo a Denúncia, no dia 31.01.2025, na Chácara Sonho Meu, Bairro Tabuleiro, Juazeiro/BA, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado. O denunciado ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO foi encontrado em um cômodo nos fundos da propriedade com aproximadamente 18,75 kg de maconha fracionada em tabletes, 74,06 g de cocaína, 04 balanças de precisão com resíduos de cocaína, aproximadamente 3.000 microtubos e 210 munições de diversos calibres. Já os denunciados FRANKLIN VITOR DANTAS DA SILVA e ISLAINE GRAZIELE DOS SANTOS SILVA foram encontrados em outro cômodo da mesma propriedade com aproximadamente 1,4 kg de maconha, 593,47 g de cocaína/crack, 07 celulares e 03 munições calibre .32. 3. Os acusados FRANKLIN e ISLAINE foram condenados às penas definitivas de 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 430 dias-multa, ao passo que ALESSANDRO foi condenado às penas definitivas de 10 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 704 dias-multa. II. Questão em discussão 4. Quanto a FRANKLIN VITOR DANTAS DA SILVA e ISLAINE GRAZIELE DOS SANTOS SILVA, há cinco questões em discussão: (i) inépcia da denúncia por ausência de justa causa; (ii) nulidade do flagrante por violação de domicílio; (iii) absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas; (iv) aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3; e (v) reconhecimento da insignificância quanto ao crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. 5. Quanto a ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO, há quatro questões em discussão: (i) absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (iii) readequação dosimétrica com fixação da pena no mínimo legal; e (iv) absolvição quanto aos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 por atipicidade da conduta ante a posse isolada de munições desacompanhadas de arma de fogo. III. Razões de decidir III.A. Das preliminares suscitadas por FRANKLIN VITOR e ISLAINE GRAZIELE 6. Justa causa demonstrada. A denúncia encontra-se fundamentada em robusta prova pré-constituída: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais em substâncias entorpecentes e em instrumentos, mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado e relatórios de investigação preliminar. A apreensão de aproximadamente 2 kg de entorpecentes (maconha e cocaína), acompanhada de múltiplos celulares e munições, em local de fácil acesso nos cômodos onde se encontravam os acusados FRANKLIN e ISLAINE, evidencia elementos suficientes para deflagração da ação penal contra os mesmos, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa. 7. Busca domiciliar válida. A diligência policial decorreu de investigações prévias que ancoraram a expedição de mandado de busca e apreensão judicialmente autorizado (processo n.º 8001124-40.2025.8.05.0146), além de mandado de prisão preventiva em desfavor de ALESSANDRO. Os depoimentos policiais são harmônicos e convergentes ao afirmar que ambos os cômodos pertenciam à mesma propriedade Chácara Sonho Meu, delimitada por um mesmo muro. A divergência quanto à distância exata entre os cômodos (variando entre 10 e 70 metros conforme o ângulo de observação de cada policial) é natural e não descaracteriza a unicidade do imóvel objeto do mandado. Tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância protrai-se no tempo. A busca mostrou-se consentânea às diretrizes do Supremo Tribunal Federal (Tema 280), não se cogitando de afronta aos arts. 240, § 2.º, e 244 do CPP. III.B. Do mérito quanto a FRANKLIN VITOR e ISLAINE GRAZIELE 8. Materialidade e autoria comprovadas. O Laudo de Exame Pericial n.º 2025 17 PC 000627-01 atestou a apreensão de 1.402,42 g de maconha, 555,06 g de cocaína e 38,41 g de cocaína, totalizando quase 2 kg de entorpecentes. Os depoimentos dos Policiais Civis são convergentes, harmônicos e prestados sob contraditório. Foram encontradas drogas fracionadas em diferentes lugares do cômodo, inclusive embaixo da cama, além de 07 celulares, evidenciando estrutura de comercialização. As negativas genéricas dos acusados, desacompanhadas de qualquer elemento de corroboração, não afastam a robusta prova da materialidade e autoria delitivas. 9. Tráfico privilegiado aplicado no patamar mínimo de 1/6. Embora FRANKLIN e ISLAINE sejam primários e possuam bons antecedentes, as circunstâncias concretas revelam dedicação à atividade criminosa: quantidade expressiva de drogas (quase 2 kg), variedade de substâncias (maconha e cocaína), fracionamento em múltiplas embalagens destinadas à venda, presença de sete aparelhos celulares indicando utilização de diferentes linhas telefônicas para contatos com fornecedores e compradores, posse de 03 munições calibre .32 evidenciando contexto de proteção armada do ponto de tráfico, e tentativa de destruição de aparelho celular por ISLAINE demonstrando consciência da ilicitude e receio de que as comunicações pudessem comprovar a habitualidade. Mantém-se a fração de 1/6 fixada na sentença. 10. Inaplicável o princípio da insignificância quanto ao crime de porte de munição. As 03 munições calibre .32 foram apreendidas no mesmo contexto de ponto de tráfico com estoque de aproximadamente 2 kg de entorpecentes, fracionados em múltiplas embalagens para comercialização. A posse de munições nesse contexto não se reveste de mínima ofensividade, mas integra estrutura criminosa voltada à proteção armada do tráfico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, são apreendidas em contexto de outro crime, circunstância que demonstra a lesividade da conduta. III.C. Do mérito quanto a ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO 11. Materialidade e autoria inequivocamente demonstradas. O Laudo de Exame Pericial n.º 2025 02 PC 000439-01 confirmou a apreensão, no cômodo onde se encontrava o acusado ALESSANDRO, de aproximadamente 18,75 kg de maconha e 74,06 g de cocaína. A maconha estava dividida em 23 tabletes intactos e 02 pela metade, embalados com fita laranja, característicos de transporte e armazenamento para comercialização atacadista. Os Laudos Periciais nas balanças de precisão constataram resíduos de cocaína. Foi periciado material indicativo de estrutura voltada ao comércio: aproximadamente 3.000 microtubos, 200 microtubos adicionais, 90 sacos transparentes, 36 sacos transparentes com sistema de vedação e 25 sacos plásticos tipo ziplock. Os Relatórios Técnicos de Análise de Dados n.º 07/2025 e n.º 08/2025 documentam inequivocamente o envolvimento direto com o comércio de entorpecentes, contendo áudios gravados pelo investigado, diálogos com compradores, imagens de pesagens e registros de transações financeiras vinculadas ao tráfico. 12. Inviável a desclassificação para uso próprio. A quantidade exorbitante de aproximadamente 18,75 kg de maconha é manifestamente incompatível com consumo pessoal, ainda que se considere usuário contumaz e de longo prazo. O fracionamento em tabletes prensados com embalagens características de comercialização atacadista, a apreensão de balanças de precisão, a presença de milhares de microtubos e centenas de embalagens, o contexto de ponto de tráfico, a posse de munições evidenciando estrutura voltada à defesa do ponto, e especialmente os relatórios técnicos documentando atividade mercantil estruturada com áudios de negociações, imagens de pesagens e registros de transações financeiras afastam por completo a hipótese de consumo pessoal. 13. Privilégio corretamente afastado. ALESSANDRO é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, com condenação anterior transitada em julgado em 15.06.2021, não preenchendo o requisito de ser primário. Ainda que superado o óbice da reincidência, não preencheria o requisito de não se dedicar às atividades criminosas, evidenciado pela quantidade excepcional de drogas (quase 19 kg de maconha), estrutura profissional de comercialização (04 balanças de precisão, 3.000 microtubos, centenas de embalagens), arsenal bélico (210 munições) e relatórios técnicos que documentam atividade mercantil habitual com áudios de negociações, imagens de pesagens e registros de transações financeiras. 14. Crimes de porte ilegal de munição configurados. O Laudo Pericial n.º 2025 17 PC 000634-01 atestou a apreensão de 202 cartuchos calibre 9mm, 07 cartuchos calibre .380 (uso restrito), e 01 carregador de arma calibre .380, todos intactos e em perfeitas condições de funcionamento. Os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 tutelam de forma autônoma a posse de munições, independentemente da existência de arma de fogo. A ausência de apreensão de arma compatível não afasta a tipicidade. A posse de 210 munições em contexto de tráfico profissional com quase 19 kg de maconha evidencia elevada periculosidade social e potencialização da violência inerente ao narcotráfico, afastando qualquer tese de atipicidade ou insignificância. 15. Dosimetria adequada e proporcional. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base de ALESSANDRO foi corretamente fixada em 06 anos de reclusão, acima do mínimo legal de 05 anos, considerando a elevada culpabilidade (quase 19 kg de maconha destinados à comercialização estruturada), circunstâncias desfavoráveis (fracionamento em tabletes, 04 balanças de precisão, 3.000 microtubos, 210 munições, arsenal evidenciando estrutura altamente organizada) e consequências extrapolando o resultado típico (potencialidade lesiva dos quase 19 kg de maconha que seriam distribuídos, afetando gravemente a saúde pública). Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência (elevação de 1/6), totalizando 07 anos de reclusão, tornada definitiva ante o afastamento do privilégio. Quanto ao crime de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 ano de detenção, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, sendo agravada em 1/6 pela reincidência, totalizando 01 ano e 02 meses de detenção. Quanto ao crime de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003), a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 anos de reclusão, sendo agravada em 1/6 pela reincidência, totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão. Reconhecido o concurso material (art. 69 do CP), procedeu-se à soma das penas, totalizando 10 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção, além de 704 dias-multa. 16. Regime inicial. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado conforme o art. 33, § 2.º, alínea "a", do CP, considerando a reincidência específica e o montante da reprimenda. IV. Dispositivo e tese 17. Preliminares rejeitadas. Recursos de Apelação Criminal conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada em cumprimento a mandado judicial devidamente fundamentado, em contexto de crime permanente, não viola as garantias constitucionais quando os acusados são encontrados no interior da mesma propriedade objeto do mandado. 2. O crime de tráfico de drogas configura-se pela prova da materialidade mediante laudos periciais definitivos, autoria mediante depoimentos harmônicos de policiais corroborados por elementos técnicos, e circunstâncias objetivas que evidenciem a destinação mercantil da droga, independentemente da efetiva venda. 3. A desclassificação do tráfico para porte de drogas para consumo pessoal exige análise conjugada da quantidade, forma de acondicionamento, presença de instrumentos de fracionamento, contexto da apreensão e relatórios de interceptação, sendo inviável quando evidenciada atividade mercantil estruturada. 4. O tráfico privilegiado do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não se aplica ao agente reincidente específico nem àquele que, embora primário, demonstre inequívoca dedicação às atividades criminosas evidenciada por quantidade expressiva de drogas, variedade de substâncias, fracionamento em múltiplas embalagens e posse de múltiplos celulares. 5. O princípio da insignificância em regra não se aplica aos crimes de porte ilegal de munição quando apreendidas em contexto de prática de tráfico de drogas, independentemente da quantidade, por evidenciar elevada periculosidade social e potencialização da violência inerente ao narcotráfico. 6. A posse de munições configura os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 de forma autônoma, independentemente da apreensão de arma de fogo, tratando-se de delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública e a incolumidade física da coletividade." ---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, e 5.º, X e XI; CP, arts. 29, § 1.º, 33, § 2.º, alínea "a", 59, 61, inciso I, 69 e 71; CPP, arts. 240, § 2.º, 244, 386, III, V e VII, e 387, § 2.º; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12, caput, e 16, caput; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, 1.ª Turma, AgRg no HC n.º 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n.º 2.034.540/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023; STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n.º 86.862/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8002918-96.2025.8.05.0146, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados FRANKLIN VITOR DANTAS DA SILVA, ISLAINE GRAZIELE DOS SANTOS SILVA e ALESSANDRO DA SILVA LAUREANO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos presentes recursos e, rejeitadas as preliminares de nulidade, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora